Tribunal: TCU
Processo: 030.853/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REEXAME CONTRA DECISÃO QUE NEGOU REGISTRO AO ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA RETRIBUÇÃO PARCIAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13969/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.442/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.